Tribunal: TJES
Processo: 5000277-28.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-28.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILCE CORREA PERUZZO e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. NATUREZA URBANA RECONHECIDA PELOS PRÓPRIOS CONTRIBUINTES. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO RURAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por DILCE CORREA PERUZZO e outros, herdeiros do espólio de Ozório Antônio Peruzzo, contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do MUNICÍPIO DE ICONHA, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da natureza rural do imóvel e de inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado em CDA relativa a IPTU dos exercícios de 2015 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da cobrança possui natureza rural, afastando a incidência do IPTU; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à publicidade em razão da ausência de notificação individual da mudança da natureza do imóvel; (iii) determinar se a exigência do IPTU, no caso concreto, possui caráter confiscatório; e (iv) analisar se o Município deveria previamente ter ajuizado ação judicial contra o INCRA para afastar a incidência do ITR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA apresentada atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais e do art. 202 do CTN, por conter identificação do crédito, base legal, natureza do tributo, valor, inscrição imobiliária e localização do imóvel, inexistindo nulidade material ou formal.

4. A inclusão do imóvel no perímetro urbano ocorreu por força de Leis Complementares Municipais (nºs 012/2011, 026 e 029/2015), e os próprios herdeiros requereram o cancelamento do CCIR junto ao INCRA, reconhecendo sua natureza urbana.

5. O art. 32 do CTN exige, para a incidência do IPTU, localização em área urbana com ao menos dois melhoramentos públicos, o que se verifica no caso concreto.

6. O lançamento do IPTU é realizado de ofício, com publicidade realizada por meio da publicação legal, não sendo exigida notificação pessoal para sua validade, conforme art. 142 do CTN.

7. A ausência de comunicação do Município ao INCRA não afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU, nos termos da jurisprudência do STJ, especialmente se não comprovada a destinação rural da propriedade.

8. Os apelantes não demonstraram qualquer atividade rural (extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial) no imóvel, tampouco apresentaram documentos que evidenciem uso produtivo do solo, sendo insuficiente a alegação genérica de criação de equinos.

9. A alegação de confisco não se sustenta, pois (i) o valor do tributo é inferior a 0,25% do valor venal do imóvel, avaliado em mais de R$ 1 milhão; (ii) não há prova de comprometimento da subsistência dos contribuintes; e (iii) inexiste requerimento ou prova de negativa de isenção administrativa.

10. A manifestação do Ministério Público, embora fundamentada, não possui caráter vinculante e não reflete integralmente a realidade fático-jurídica dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O imóvel situado em área urbana, definido por lei municipal e sem comprovação de exploração rural, está sujeito à incidência do IPTU, ainda que anteriormente classificado como rural perante o INCRA.

2. A ausência de notificação individualizada não invalida o lançamento do IPTU realizado de ofício, desde que respeitada a publicidade legal das normas tributárias.

3. A inexigência do IPTU em razão de confisco exige prova concreta da desproporcionalidade da cobrança em relação à capacidade contributiva, o que não se verifica no caso concreto.

4. A falta de comunicação ao INCRA ou de ação judicial prévia não impede a incidência do IPTU sobre imóvel urbano, desde que ausente exploração rural.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, 142, 202; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 2º, § 5º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP (Recurso Repetitivo); TJGO, Apelação Cível nº 01208541920158090051, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j. 19.10.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0106.14.005456-5/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 19.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DILCE CORREA PERUZZO E OUTROS,
herdeiros do espólio de Ozório Antônio Peruzzo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES que julgou improcedentes embargos à execução fiscal manejados em face do
MUNICÍPIO DE ICONHA
, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em CDA referente a IPTU dos exercícios de 2015 e 2016.

Em suas razões recursais (ID 11670019), Sustentam os apelantes, em síntese, que (i) o imóvel possui natureza rural e, portanto, não estaria sujeito à tributação pelo IPTU; (ii) não houve notificação individualizada sobre a mudança de destinação da área ou sobre a instituição do tributo; (iii) a exigência do IPTU seria confiscatória, ante a desproporção com a capacidade contributiva da família e (iii) o Município deveria, previamente, ter ajuizado ação judicial contra o INCRA para afastar a incidência do ITR.

Contrarrazões apresentadas no ID 11670021, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DILCE CORREA PERUZZO E OUTROS,
herdeiros do espólio de Ozório Antônio Peruzzo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES que julgou improcedentes embargos à execução fiscal manejados em face do
MUNICÍPIO DE ICONHA
, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em CDA referente a IPTU dos exercícios de 2015 e 2016.

Em suas razões recursais (ID 11670019), sustentam os apelantes, em síntese, que (i) o imóvel possui natureza rural e, portanto, não estaria sujeito à tributação pelo IPTU; (ii) não houve notificação individualizada sobre a mudança de destinação da área ou sobre a instituição do tributo; (iii) a exigência do IPTU seria confiscatória, ante a desproporção com a capacidade contributiva da família e (iv) o Município deveria, previamente, ter ajuizado ação judicial contra o INCRA para afastar a incidência do ITR.

Contrarrazões apresentadas no ID 11670021, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de embargos à execução, no qual os herdeiros do executado, Ozório Antonio Peruzzo, senhores
DILCE CORREA PERUZZO, GIOVANA CORREA PERUZZO, YOLLANDA CORREA PERUZZO e GABRIEL CORREA PERUZZO
, alegaram, em síntese, que o imóvel que originou a execução possui destinação rural, isentando-os do recolhimento de IPTU.

Apresentada Impugnação aos Embargos (ID 11669772), sustentou o embargado que “
a CDA indicou a base legal e regulamentar de apoio, e discriminou a quantia devida, bem como número de inscrição imobiliária municipal, referenciando e localização do imóvel
”, e “
sendo este também o número de referência a ser usado junto ao Município, caso o embargante, a tempo, quisesse questionar a constituição do crédito tributário, o que não foi feito, mantendo-se inerte cumprindo o que determina o art. 175 e art. 127 da Lei 017/2011 (CTM)
”. Acrescenta que "
Na parte dispositiva final da CDA, há indicação que se trata de tributo, tal indicação está logo abaixo do quadro que indica o valor do débito
”.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença ora vergastada.

Pois bem. Submetida a controvérsia à análise deste órgão colegiado, entendo que
a sentença merece ser integralmente mantida
, pelos fundamentos que passo a expor.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo Município de Iconha
atende aos requisitos
dos arts. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais e 202 do CTN, pois:

(i)
identifica a base legal do crédito tributário;

(ii)
discrimina a natureza do tributo (IPTU);

(iii)
apresenta número de inscrição imobiliária e valor do débito; e

(iv)
refere-se ao imóvel objeto da cobrança.

Como bem destacou o juízo de origem, o documento contém todos os elementos necessários à ampla defesa e ao contraditório, inclusive em sede administrativa. Logo,
não há nulidade formal ou material a ser reconhecida
.

A tese central da apelação é que o imóvel seria rural, estando indevidamente submetido à cobrança de IPTU. Contudo,
os próprios apelantes reconheceram que a área foi incluída no perímetro urbano
do Município por força das Leis Complementares Municipais n.º 012/2011, 026 e 029/2015, sendo esse o ponto de inflexão para a exigência do tributo municipal.

O art. 32 do CTN exige, para fins de incidência do IPTU, que o imóvel esteja localizado em zona urbana e que disponha de ao menos dois dos melhoramentos públicos listados em seus incisos. Essa exigência foi atendida.

Mais que isso, conforme documentos colacionados pelo Município, em 2019,
os próprios herdeiros requereram o cancelamento do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) no INCRA
e o desmembramento da matrícula, evidenciando o reconhecimento da natureza urbana da área. Além disso, há indícios de início de construção no local, reforçando o desuso rural e a destinação urbana do bem. Ainda, o imóvel está cadastrado no sistema municipal como urbano, avaliado em mais de R$1 milhão.

Assim, não se trata de uma imposição unilateral e injustificada do ente público, mas de um conjunto fático-jurídico que
consolida a natureza urbana do imóvel
, legitimando plenamente a cobrança do IPTU.

Os apelantes alegam que não foram notificados pessoalmente da incidência do IPTU e que o Município teria violado o contraditório e a publicidade. Todavia, essa alegação
não procede
.

O lançamento do IPTU é realizado
de ofício
, nos termos do art. 142 do CTN. A publicidade da lei que institui ou altera a base de cálculo do tributo é feita mediante
publicação em diário oficial
, nos moldes exigidos pela Constituição Federal.

Ainda que se reconheça a exigência de cautela em hipóteses de transição de regime (de ITR para IPTU), o fato é que:

(i) a
mudança se deu por força de lei amplamente divulgada
desde 2011;

(ii) a
primeira cobrança se deu apenas em 2015
, após quatro anos da norma;

(iii) os herdeiros
reconheceram a natureza urbana do imóvel
ao cancelar o CCIR em 2019.

Ou seja, houve
tempo hábil e oportunidade plena
para o contribuinte contestar ou requerer a isenção administrativa, o que enfraquece qualquer alegação de surpresa ou ausência de contraditório material.

O Ministério Público, acompanhando a linha argumentativa dos apelantes, sustentou na origem que o Município deveria ter comunicado formalmente o INCRA ou ajuizado ação na Justiça Federal para desconstituir a natureza rural do imóvel antes de exigir o IPTU.

No entanto, esse entendimento
não é absoluto
e
não se aplica ao caso concreto
. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. I
MÓVEL INSERTO EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA SEM DESTINAÇÃO RURAL. IPTU DEVIDO . COMUNICAÇÃO AO INCRA NÃO AFASTA FATO GERADOR DO IPTU.
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O STJ pacificou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária, ou agroindustrial ( REsp 1 .112.646/SP ? Recurso Repetitivo). 2. Na hipótese, o imóvel foi inserto na zona urbana, por meio da Lei nº 015, de 30/12/1992, e, assim permanecendo, por força da Lei Complementar nº 171, de 29/05/2007 (Plano Diretor do Município de Goiânia) . 3.
A definição da zona urbana cabe ao próprio Município, que deverá comunicar eventuais alterações ao INCRA, nos termos do art. 53 da Lei 6.766/79, para a cessação da cobrança do ITR, pela União.
Contudo, a ausência desta comunicação não afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU, e se houver bitributação, o contribuinte poderá socorrer-se do Poder Judiciário, como no caso, que se trata de imóvel situado na zona urbana, que não tem destinação rural, portanto, devido o IPTU
.
4. Diante do desprovimento do Apelo, e nos termos do disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro o valor da verba honorária, de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais), para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em favor do advogado do Apelado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 01208541920158090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 19/10/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É RURAL E QUE JÁ SOFRE A INCIDÊNCIA DE ITR - BITRIBUTAÇÃO -
IMÓVEL SITUADO NA ZONA URBANA
DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ - LEI MUNICIPAL 1.538/2000 -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO VEGETAL, AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL NO BEM - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
. I. De acordo com o CTN, cabe ao ente municipal definir quais as áreas urbanas e quais as áreas rurais do município, devendo observar, ao considerar determinada propriedade como urbana, a existência de ao menos dois dos melhoramentos previstos no § 1º artigo 32. II. O
STJ
, na ocasião do julgamento do REsp 1.112.646/SP, entendeu que podem ser considerados como rurais os imóveis em que haja exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, mesmo em áreas consideradas urbanas pela legislação local. III. Ainda que seja evidente a ilegalidade de qualquer bitributação, não é possível extrair dos autos qualquer ilegalidade na cobrança do IPTU realizada pelo ente municipal, razão pela qual confirma-se a sentença.” (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.005456-5/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2016, publicação da sumula em 03/06/2016).

No caso em exame, houve
adesão voluntária do espólio à classificação urbana
ao requerer o cancelamento do CCIR junto ao INCRA, o que afasta qualquer argumento de omissão da municipalidade.

Ademais, importa ressaltar que os próprios apelantes, apesar de alegarem a natureza rural do imóvel,
não lograram comprovar qualquer forma de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
que pudesse justificar a manutenção da incidência do ITR, nos termos do § 1º do art. 32 do Código Tributário Nacional.

A mera alegação de criação eventual de equinos, desacompanhada de qualquer documentação idônea – como notas fiscais de compra e venda de animais, contratos de arrendamento, ou mesmo registros de produção – revela-se insuficiente para afastar a natureza urbana do imóvel, notadamente quando se trata de terreno situado em área consolidada como urbana por legislação municipal e devidamente cadastrado no sistema tributário da municipalidade.
A ausência de prova efetiva da destinação rural, somada à demonstração de inércia dos proprietários quanto ao uso produtivo do solo, converge no sentido da plena legitimidade da tributação pelo IPTU
, nos moldes definidos pela legislação de regência e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tese de confisco exige prova inequívoca de que a carga tributária exigida compromete o mínimo existencial do contribuinte. Trata-se de exceção, cuja configuração depende de situação concreta de absoluta desproporcionalidade.

No presente caso, (i) o valor do tributo é inferior a 0,25% do valor venal do imóvel; (ii) o bem possui área de 3.670,85 m2, avaliado em mais de R$ 1 milhão; (iii) os apelantes não comprovaram renda familiar incompatível com a exigência do tributo, tampouco demonstraram tentativa judicial eficaz de obtenção da isenção prevista no Código Tributário Municipal.

Não há confisco, mas sim
tributação ordinária de imóvel urbano de valor expressivo
, compatível com a política fiscal do Município.

Por fim, respeitosamente, ainda que ponderada e tecnicamente embasada, a manifestação ministerial, na origem, não vincula o julgador e tampouco constitui, por si só, razão para reformar a sentença.

Como se demonstrou, os pressupostos fáticos e jurídicos apontados pelo Parquet não se aplicam integralmente ao caso concreto, sendo superados pela realidade dos autos, pelas condutas praticadas pelo espólio e pela jurisprudência dominante do STJ.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DILCE CORREA PERUZZO E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensão a exigibilidade em favor dos beneficiários da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar